Tribunal: TJMT
Processo: 1002055-55.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002055-55.2022.8.11.0000 - COMARCA DE JACIARA
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: R. B. D. A.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000137-83.2022.8.11.0010, proposta por R. B. D. A. representado por sua genitora SILVANA PACHECO LEAL, que deferiu a tutela antecipada para determinar que a agravante custeie a realização de cirurgia especializada para retirada de tumores ósseos.
A agravante alega, em síntese, que não autorizou o pagamento do procedimento cirúrgico em razão de não ser parte legítima para tanto, uma vez que o agravado celebro contrato com a UNIMED RIO, por isso não pode ser responsabilizada ao custeio da medida.
Argumenta que “é necessário esclarecer que a UNIMED CUIABÁ e a UNIMED RIO não constituem um grupo econômico; pelo contrário, tratam-se de pessoas jurídicas totalmente distintas, com constituiçãosocietária totalmente diversa, controladas inclusive de forma e por grupos diferentes”. E reforça “que não existe solidariedade entre as Unimed ́s. O simples fato de usarem a mesma marca não significa ser a organização empresarial, sendo que o sistema de intercooperação entre as Cooperativas de Trabalho Médico possuem constituições e estatutos próprios, cooperados próprios, gestão própria e dirigentes eleitos em assembleias próprias, não existindo qualquer interferência de uma cooperativa em outra.”
Sustenta que não há probabilidade do direito hábil a concessão da liminar, uma vez que não é parte legítima, por isso deve ser concedido o efeito suspensivo à decisão, a qual lhe trará prejuízos financeiros.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito pelo provimento do recurso, para que a liminar deferida em primeira instância seja revogada.
É relatório.
Decido.
Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, vislumbra-se que este se insere na redação do inc. I do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...].
I – Tutelas Provisórias.” (Destaca-se).
Desse modo, admissível o instrumento.
De início a agravante busca a suspensão dos efeitos da decisão proferida em primeiro grau, nos termos do artigo 1.019 do CPC.
Tal preceito permite a atribuição de efeito suspensivo (vide inciso I, art. 1.019, CPC), contudo, necessária a demonstração de que a decisão combatida fora emitida a contrario sensu do que estabelece o art. 300 do CPC.
Por entender presentes os requisitos para concessão da tutela provisória, o Magistrado a quo deferiu a liminar determinando que a agravante custeie a cirurgia ao agravado, razão pela qual se insurge por meio deste recurso.
Pois bem. Malgrado a agravante sustente que não possui a obrigação de custear o procedimento, porque seria parte ilegítima, é consabido que a Jurisprudência recorre que as Unimed’s são consideradas partes de uma organização empresarial, ainda que possuam individualidades de gestão.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ. VALOR DA MULTA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, ao concluir que "Não se vislumbra ilegalidade ou abusividade na decisão que, em sede de antecipação de tutela, direciona ordem de obrigação de fazer voltada a uma das cooperativas da Unimed.", decidiu em consonância com o atual posicionamento desta Corte a respeito do tema. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. As conclusões do Tribunal de origem em relação à razoabilidade do valor da multa diária fixada, caso a decisão judicial seja descumprida, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ, que impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do dispositivo constitucional. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1305279 GO 2018/0135318-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2018)
Em que pese a alegação de prejuízo, tem-se que a concessão do efeito suspensivo ocasionará dano reverso ao agravado. Ademais, caso reconhecida a sua ilegitimidade esta poderá reaver o valor custeado, não havendo que se falar em prejuízo.
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para manter incólume a decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora